Tribunal: TJDFT
Processo: 0737655-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Lojistas do Distrito Federal contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 69652652 do processo de referência), na ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0709787-47.2017.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor de Altevi Oliveira da Costa, que desconstituiu a penhora, determinando o levantamento do bloqueio de R$1.108,34 (mil cento e oito reais e trinta e quatro centavos), realizado em contas bancárias do executado/agravado pelo sistema BacenJud, com fundamento na impenhorabilidade, porque a constrição incidiu sobre conta bancária exclusiva para recebimento de salário (art. 833, IV, do Código de Processo Civil). No juízo de origem (Id 7206927 do processo de referência), a exequente/agravante propôs ação de execução em desfavor do executado/agravado com o objetivo de receber o que fora por ele avalizado em cédulas de crédito bancário n. 4763-6 (R$20.000,00) e 6683-0 (R$5.000,00) (Id 7208682 do processo de referência), emitidas a seu favor (do exequente), em operações de empréstimo bancário realizadas com a devedora principal, a empresária individual Magna Batista Israel da Costa, cônjuge do recorrido. O valor original do crédito excutido, corrigido ao tempo da propositura da demanda (maio/2017), é de R$ 14.386,91 (catorze mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos). Em razões recursais (Id 19246019), a exequente/agravante alega, em síntese, tramitar a execução desde 2017. Diz que não foram encontrados bens penhoráveis, mesmo depois de renovada a busca no sistema BacenJud, porque o executado/agravado os oculta e não paga o débito, muito menos oferece proposta de acordo para encerrar a exação do valor devido, documentado em cédulas de crédito bancário. Argumenta não ser absoluta a impenhorabilidade de salário, porque essa restrição deve ser considerada no caso concreto, para evitar a manipulação desse benefício por devedores inadimplentes em prejuízo de credores. Realça não se destinar a conta bancária do agravado/executado exclusivamente ao recebimento de salário, porque há grande quantidade de créditos e débitos verificados no extrato e esta situação evidencia a utilização para todas as movimentações financeiras por ele realizadas. Diz perder a proteção da impenhorabilidade a conta bancária desvirtuada da finalidade única de recebimento de salário, porque o argumento tem por escopo ludibriar o Judiciário. Entende serem passíveis de penhora os valores nela encontrados, porque devedores desinteressados pelo adimplemento obrigacional se valem dessa proteção para evitarem a constrição judicial. Alega não ter natureza de conta salarial de titularidade do agravado/executado, mas conta corrente comum, porque não apenas o salário, mas outros créditos são nela movimentados, e não em outras contas do recorrido, cuja intensidade indica exercício de atividade empresarial. Assinala ter requerido o bloqueio mensal de quantia correspondente a percentual mínimo da remuneração do agravado/executado, com a finalidade de amortização aos poucos do débito excutido, diante do desinteresse dele pelo pagamento voluntário da dívida e da falta de outros meios para o recebimento dos valores devidos. Menciona o executado/agravado receber salário bruto de R$18.433,00 e ser possível atingir 15% (quinze por cento) para pagamento do débito, sem causar prejuízo para a sobrevivência dele e manutenção da família. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, com reforma da decisão agravada, para reconhecimento da desvirtuação da conta salário do agravado/executado e manutenção da totalidade do bloqueio do valor nela efetivado com expedição de alvará para levantamento da quantia em seu favor, bem como haja determinação de penhora mensal de 15% de sua remuneração em conta salário, até satisfação integral do crédito. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 19246020). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como visto, as questões debatidas no recurso são a possibilidade de penhora: i) de valores em conta salário em que são recebidos créditos diversos de verba remuneratória e ii) de percentual do salário depositado em conta bancária destinada a seu recebimento até a quitação integral da dívida. Serão examinadas conjuntamente, porque estão interrelacionadas e, em essência, dizem respeito à penhora de valores provenientes de salário para pagamento de dívida não alimentar, mediante desconto em conta bancária em que o devedor recebe a remuneração. A exequente propôs ação de execução em desfavor do executado/agravado com o objetivo de receber os valores por ele garantidos como avalista nas cédulas de crédito bancário n. 4763-6 (R$20.000,00) e 6683-0 (R$5.000,00) (Id 7208682 do processo de referência) emitidas em seu favor (exequente) em operações de empréstimo bancário realizadas com a devedora principal, a empresária individual Magna Batista Israel da Costa, cônjuge do recorrido. Após diversas diligências para localização de bens pelos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud, em superveniente pesquisa na plataforma BacenJud, foram localizados e bloqueados valores que totalizam R$1.108,34 (mil cento e oito reais e trinta e quatro centavos) em duas contas bancárias do executado (Id 66234600 do processo de referência). O executado/agravado alega as contas bancárias se destinarem ao recebimento de salário e, portanto, estarem protegidas pela impenhorabilidade determinada pelo art. 833, IV, do CPC. Diz serem os valores destinados ao sustento próprio e da família, consoante petição catalogada no Id 66234598 do processo de referência, instruída com extratos de contas mantidas na Caixa Econômica Federal e no Banco Santander S.A. e comprovantes de recebimento de remuneração como servidor do TRT da 10a Região (Ids 66234599; 66234600; 66234603 e 66234604 do processo de referência). O juiz considerou ter o agravado/executado demonstrado a finalidade exclusiva de recebimento salarial na conta bancária em que houve o bloqueio da quantia e reconheceu a impenhorabilidade da verba salarial com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Por isso, desconstituiu a penhora e autorizou o levantamento da importância pelo recorrido, bem como indeferiu, pelo mesmo motivo, o requerimento de penhora da quantia correspondente a 15% da remuneração percebida pelo executado (Id 69652652 do processo de referência). O exequente/agravante pede a manutenção do bloqueio da quantia realizado em conta do executado, com a expedição de alvará para levantamento em seu favor, bem como o deferimento da penhora de pelo menos 15% (quinze por cento) da remuneração do exequente até quitação integral do débito. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[4] e art. 113 do CC[5], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo de execução na busca da satisfação das obrigações consubstanciadas em duas cédulas de crédito bancário decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo executado/agravado na demanda executiva e por sua esposa, a devedora principal. É inegável que o comportamento indiferente do agravado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[6] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[7], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante como credor a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação dos créditos volitiva e voluntariamente constituídos pela cônjuge do agravado na obtenção de recursos para a exploração de atividade empresarial como empresária individual. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa do agravado que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$ 14.386,91 (catorze mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos), atualizado em maio de 2017, sofre, desde então, acréscimo, mês a mês, de juros legais de mora de 1% (um por cento) sobre a quantia devida atualizada monetariamente. A obrigação líquida, certa e exigível materializada em títulos de crédito aparelhadores da execução, que se processa no interesse da agravante como credora e exequente[8], porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. Por outro lado, o agravado e sua cônjuge desfrutaram de inegável utilidade proporcionada pelos créditos obtidos sem o necessário pagamento da integralidade da dívida e não demonstra interesse algum em adimplir a obrigação livre e voluntariamente contraída mediante aval concedido nas duas cédulas de crédito bancário constituídas pela esposa como empresária individual. Decorre, portanto, do comportamento por adotado pelo recorrido induvidosa situação configuradora de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, caput, do CC[9]. A execução em curso tem se processado por todos os meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravado e sem nenhuma cooperação dele, embora ele tenha o dever de assim proceder, bem como o de indicar como se poderia realizar de maneira mais suportável[10]. Ademais, em situação extrema, o próprio recorrido está obrigado a indicar bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante a previsão do art. 774, V, do CPC[11]. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III[12], da CF. O art. 833 do CPC[13] elenca, nos diversos incisos, bens e direitos não passíveis de penhora, tal como antes previa o art. 649[14] do CPC/1973 revogado. Porém, o novo regime de impenhorabilidade é menos rigoroso que o anterior. Expressão do abrandamento se percebe em não mais se considerar bens “absolutamente” impenhoráveis como previa o art. 649 do CPC/1973, mas tão somente “impenhoráveis” como preceitua do art. 833 do CPC/2015. Atualmente, convive com a proteção ao patrimônio mínimo existencial garantidor de existência digna ao devedor a mitigação do regime de impenhorabilidade, a ser concretamente reconhecida, para assegurar ao credor a satisfação do crédito voluntariamente inadimplido. Nessa linha de pensamento, o legislador ordinário manteve, ao lado da proteção a bens imprescindíveis para a mantença do devedor, a necessária garantia de dita salvaguarda não estimular o inadimplemento obrigacional de igual importância, como os alimentos, a que não se pode opor a impenhorabilidade de verba salarial para os satisfazer, consoante a previsão do art. 833, IV e § 2o, do CPC. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que o agravado prestou aval em dois mútuos contraídos pela esposa e incutiu a confiança no agravante de que ele receberia os valores pactuados, mas, posteriormente, com o inadimplemento voluntário e inescusável da devedora principal, o recorrido se esforça para ocultar bens e não solver as dívidas por ele garantidas. Incontroverso o valor excutido pela improcedência dos embargos à execução opostos, processo n. 0703418-76.2018.8.07.0009 (Id 36286033 do processo de referência), exsurge o direito imediato à satisfação no interesse do credor e o dever de adimpli-lo pelo devedor, notadamente para evitar que se enriqueça indevidamente à custa do titular do crédito excutido. A falta de localização de bens penhoráveis do agravado, após diversas tentativas por variados meios, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o devedor agravado consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. A preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção da sobrevivência dele e da família dependente, proporcionada pelo salário mensalmente recebido, permanecerá intacta na exata medida do indispensável ao acudimento a suas necessidades, até que a dívida excutida seja integralmente quitada. Depreendo haver efetivamente necessidade de sacrifício do agravado, que será privado momentaneamente de parcela da remuneração mensal percebida no serviço público como servidor do Tribunal Regional do Trabalho (R$16.522,69(bruto) e R$5.778,56(líquido) em maio/2020 – Id 66234603 do processo de referência; R$18.443,00(bruto) e R$7.196,96(líquido) em junho/2020 – Id 66234604 do processo de referência), possivelmente aplicada no atendimento às necessidades de sobrevivência até a quitação da dívida. O agravado/executado, em ficha cadastral preenchida perante a exequente/agravante quando formalizou o aval aos empréstimos contraídos pela esposa, declarou, além dos rendimentos percebidos no TRT/10a Região, receber também pró-labore variável em torno de R$4.000,00 (Id 15867757 do processo de referência). Verifico dos extratos incompletos apresentados pelo agravado/executado créditos de diversos valores a permitir a compreensão de ele receber e movimentar recursos diversos e não apenas de origem salarial nas contas bancárias mantidas na Caixa Econômica Federal e no Banco Santander S.A. (Ids 66234599 e 66234600 do processo de referência). Percebo também do cotejo dos contracheques emitidos pelo TRT/10a Região e o extrato fornecido pela Caixa Econômica Federal que na conta mantida nesta instituição financeira o agravado recebe a remuneração, todavia, como ressaltado, também obtém outros valores quase diariamente a indicar não ser destinada exclusivamente ao recebimento de salário, ao contrário do entendimento consignado na decisão agravada. Constato, na conta mantida no Banco Santander S.A., o agravado/executado movimentar recursos pela transferência de valores oriundos da conta de titularidade dele na Caixa Econômica Federal e para lá também repassar valores. Essas operações demonstram o propósito de evitar a penhora salarial, embora ele empregue dinheiro proveniente do trabalho no serviço público no pagamento de despesas não vinculadas à própria sobrevivência ou atendimento às necessidades de eventuais dependentes, como pagamentos a terceiros. Convém mencionar ser a medida pacífica no tocante à expropriação de percentual do faturamento de sociedade empresária para o pagamento de débito excutido por ela devido, nos termos do art. 825, III, do CPC[15]. Obviamente, a intervenção é extrema e excepcional, cabível diante do esgotamento de outros meios de localização de ativos, para permitir a constrição judicial sobre parte da remuneração percebida pelo agravado para adimplir obrigação por ele livre e voluntariamente constituída. A indisponibilidade de parcela dos ganhos da pessoa jurídica também afeta a manutenção de suas atividades, inclusive com reflexos em terceiros, como fornecedores, trabalhadores e o próprio Estado, credor tributário e previdenciário. Semelhante possibilidade pode de limitação de recursos financeiros destinados à sobrevivência da pessoa natural também pode ser momentaneamente sacrificada para adimplir obrigações contraídas no seu interesse ou de seus familiares, como ocorreu concretamente, em que o agravado/executado prestou avais em mútuos contraídos por sua esposa para o fomento de atividade empresarial por ela desenvolvida como empresária individual. Liberalmente, o agravado pode comprometer, sem risco à sobrevivência, até 35% (trinta e cinco) por cento de seus ganhos salariais com a contratação de mútuos para desconto direto em folha de pagamento e ainda para o parcelamento de débito de cartão de crédito. Nesse contexto, para fixação do percentual de desconto a ser efetivado sobre a verba salarial do devedor, deve-se considerar como marco limítrofe a preservação da sua dignidade. A afetação da remuneração do devedor pela penhora não pode dele retirar os meios indispensáveis para atendimento do mínimo necessarium vitae e necessarium personae. O mesmo não se diz em relação ao que represente as chamadas utilidades, as quais não servem a suprir necessidades essenciais à manutenção da dignidade humana, mas a atender desejos relativos a conforto e bem-estar. Estes, sim, podem ser sacrificados para pagamento da dívida não quitada. Em consequência de obrigação livre e voluntariamente constituída, considero factível poder o agravado suportar sem dano a constrição requerida pelo agravante, mas não considero razoável deferi-la no montante mensal de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida, obtida após o abatimento dos descontos legais para adimplemento de obrigações legais tributária e previdenciária, relacionadas ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária para o custeio de aposentadoria do próprio servidor. Entendo não ser possível a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido do agravante no caso vertente, porque o comprometimento de expressiva parcela potencialmente disponível de sua remuneração, embora fomente o adimplemento em menor tempo da obrigação excutida, por outro lado limitará significativamente sua disponibilidade financeira para atender a necessidades indispensáveis à própria sobrevivência. Embora o recorrido se mantenha inerte no adimplemento das obrigações por ele garantidas e não coopere minimamente para as satisfazer, mostrando-se desinteressado pelo desfecho do processo de execução a que deu causa, observo dos contracheques exibidos o pagamento de 6 (seis) empréstimos mediante consignação em folha de salário, mais uma indenização judicial. Por esse motivo, há razoabilidade e proporcionalidade na penhora salarial concretamente, mas tão somente do montante de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, auferida após a dedução dos descontos legais com o pagamento de contribuição para a seguridade social e de imposto de renda de pessoa física, ambos retidos na fonte diretamente. Momentânea e concretamente, relativizo a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito não alimentar perseguido em processo de execução regularmente instaurado, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, alcançar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento integral da obrigação. A preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, uma vez que, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Não haverá abalo no atendimento de suas necessidades essenciais de vida, apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu, mas não quitou espontaneamente. A inércia e o descaso do agravado com a execução em curso apenas a ele devem afetar. O comportamento desleixado, neste momento, pesa contra o recorrido, porque, sem comprovação de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida percebida no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de comprometimento de até 35% (trinta e cinco por cento) dos ganhos volitiva e voluntariamente pelo próprio agravado, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar. Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mormente por se considerar que a presente execução se alonga indefinidamente no tempo, mister determinar a penhora nos termos requeridos, mediante desconto em conta bancária até a quitação integral da dívida atualizada. Dessa maneira, haverá certeza de que o débito será realmente extinto e o processo, finalizado pelo pagamento. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida na contratação e fruição pelo agravado do numerário disponibilizado pela exequente/agravante para o fomento da atividade empresarial desenvolvida por sua esposa, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais, bem como das máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Reconhecida a probabilidade do direito e de provimento do recurso, em razão da possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna do agravado como devedor – 10% (dez por cento) da remuneração líquida em conta bancária em que percebe as verbas salariais, faz-se necessário verificar a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico ter o i. juiz determinado à agravante/exequente a indicação de bens passíveis de penhora, sob ameaça de extinção do processo. Há evidentemente erro de procedimento na decisão agravada, porque o caso não comportaria imediatamente extinção, mas suspensão nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC[16] pela falta de localização de bens passíveis de penhora. A ameaça de resolução processual causa gravame irreparável para a recorrente e risco ao resultado útil do processo, porque a pretensão executiva poderá ser afetada pela prescrição da pretensão executiva com a necessidade de repropositura da demanda. Mesmo se não estiver fulminada pela prescrição da pretensão executiva, a nova lide possivelmente seria afetada pelas mesmas dificuldades e ônus da presente, como realização de despesas processuais e com pagamento de honorários advocatícios, tempo e recursos despendidos para localização de ativos penhoráveis, além de mora indesejada na satisfação da obrigação, como concretamente, em que o processo tramita há mais de três anos sem satisfação do crédito excutido, em franca ofensa ao direito fundamental do exequente à razoável duração do processo e dos meios garantidores da celeridade na tramitação, inclusive para a atividade satisfativa, consoante o art. 5o, LXXVIII, da CF[17] e o art. 4o do CPC[18]. Dessa forma, considero verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado tão somente para determinar a suspensão da tramitação da execução, processo n. 0709787-47.2017.8.07.0001, em curso no juízo de origem até o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Retifique-se a autuação para constar como agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL e não COOPERATIVA DE CRÉDIO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [5] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [7] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [8] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [9] Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. [10] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [11] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [12] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; [13]Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. [14] Art. 649 do CPC/1973. São absolutamente impenhoráveis: [15] Art. 825. A expropriação consiste em: (...) III - apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. [16] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [17] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [18] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.